Tribunal: TJBA
Processo: 8003506-59.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003506-59.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SANDIELEN SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06)
. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. RÉ FLAGRADA NA POSSE DE MACONHA E COCAÍNA QUE SE DESTINAVAM AO INGRESSO EM CONJUNTO PENAL. CONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE NÃO CONFIGURA O MERO PORTE PARA O PRÓPRIO CONSUMO. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Busca a Apelante a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2.
Ao exame dos elementos de convicção amealhados, verifica-se que, data vênia do esforço defensivo, a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas foram demonstradas.
A materialidade encontra esteio no auto de exibição e apreensão de fl. 18 do ID 75890252 e no laudo de constatação de fls. 42 e 43 do ID
75890252, os quais evidenciam tratar o material apreendido de 12 (doze) trouxinhas de maconha, com massa bruta de 25,40g (vinte e cinco gramas e quarenta centigramas), 12 (doze) trouxinhas de cocaína, com massa bruta de 24,70g (vinte e quatro gramas e setenta centigramas) e 12 (doze) trouxinhas de erva seca diversa de maconha, com massa bruta de 22,7g (vinte e duas gramas e setenta centigramas).

3. A natureza e toxicidade das drogas apreendidas foi comprovada com esteio no laudo definitivo de ID 75891040. O perito signatário detectou a substância Δ-9 tetrahidrocanabinol (THC), um dos princípios ativos do vegetal
Cannabis sativa,
L. e a substância benzoilmetilecgonina (cocaína), respectivamente, nos dois primeiros materiais analisados, ambas ilícitas e listadas na Portaria 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

4.
A autoria delitiva está devidamente fundamentada nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Em resumo, as testemunhas, compromissadas, relataram que foram encontradas trouxinhas de maconha e cocaína no interior do corpo da Apelante, ao ingressar no Conjunto Penal de Serrinha para visitar um interno. Cabe ressaltar que a Apelante declarou, perante a autoridade judicial, que o material se destinava a uso conjunto dela e do custodiado Ademilton Pereira de Macedo Lima.

5. Os depoimentos dos agentes penitenciários são uníssonos, firmes e coerentes com as informações inicialmente registradas na delegacia, sem elementos que justifiquem a dúvida sobre sua veracidade. Quanto à valoração dos depoimentos dos oficiais, ressalta-se que a condição funcional dos depoentes não compromete o valor probatório de suas declarações, conforme a orientação consolidada do STJ
1
, que reconhece a plena idoneidade dos depoimentos prestados em juízo por agentes penitenciários.

6. Com base na prova coligida, as alegações apresentadas nas declarações judiciais da acusada, e reiteradas nas razões da Apelação, no sentido de que a droga se destinava a consumo próprio, revelam-se isoladas e desprovidas de respaldo probatório. Essa narrativa não se harmoniza com o conjunto probatório do processo, uma vez que os depoimentos dos agentes penitenciários responsáveis pela apreensão são consistentes e coerentes, sendo suficientes para embasar o juízo condenatório, especialmente quando corroborados pela prova pericial.

7. Ressalte-se que a forma como a droga estava acondicionada, ou seja, em “12 (doze) trouxinhas de substância esverdeada aparentando ser “maconha”; e “12 (doze) trouxinhas de pó branco aparentando ser “cocaína”.”, conforme descrito no Auto de Exibição e Apreensão, é indicativo claro de que os entorpecentes se destinavam à traficância
2
.

8. Ademais, não seria factível o consumo, durante a visita, da quantidade de droga apreendida, uma vez que a visitação ao Conjunto Penal de Serrinha, pela manhã, tem duração de apenas 05 (cinco) horas, ocorrendo entre 07 (sete) e 12 (doze) horas
3
, tendo em vista que a condenada foi presa em flagrante já no meio da manhã, por volta das 08h30 (oito horas e trinta minutos). No mesmo sentido, o fato de as 12 (doze) trouxas de erva seca terem sido apreendidas junto à maconha indica que seriam a ela incorporadas para aumento do seu volume, a fim de auferir maior lucro ao comércio ilícito dos entorpecentes no presídio.

9. Dessa forma, a hipótese fática defensiva é inverossímil e carece de qualquer respaldo probatório que possa comprometer a credibilidade dos depoimentos dos agentes penitenciários, sendo impossível acolher o pleito absolutório, tampouco a versão defensiva subsidiária, dirigida à desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, não existe substrato empírico apto a respaldar a hipótese de que as drogas estivessem, de fato, destinadas ao próprio consumo da Apelante, devendo permanecer inalterada a condenação imposta na Sentença.

10. Em uma análise
ex officio
da dosimetria da pena, verifica-se que a Magistrada
a quo
fixou definitivamente a pena da Recorrente em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

11. Na primeira fase da dosimetria verifica-se que a Magistrada valorou de modo favorável todas as circunstâncias judiciais e, assim, estabeleceu a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, consignou-se na Sentença a ausência de agravantes e de atenuantes, de modo a manter estabilizada a pena provisória. Ressalte-se que, embora o Juízo
a quo
tenha informado que a acusada não confessou a prática delitiva, a declaração da Apelante, de que portava a droga para consumo próprio, é compreendida como confissão qualificada, apta a ensejar o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal
4
. Em que pese reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, deixa-se de operar a redução da pena, por força da Súmula n° 231 do STJ, uma vez que a sanção basilar restou fixada no mínimo legal.

12. Na terceira fase da dosimetria foi reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena, prevista no § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo aplicada a fração redutora máxima, de 2/3 (dois terços). Ademais, se reconheceu, de forma acertada, a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), tendo em vista que o crime foi cometido nas dependências do estabelecimento prisional onde o companheiro da Apelante estava custodiado, circunstância que atrai a aplicação da referida majorante. Destarte, a reprimenda definitiva deve ser mantida em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, sem reparos.

13.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

14.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8003506-59.2023.8.05.0248, da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude, da Comarca de Serrinha/BA, em que figura como Apelante Sandielen Santos de Jesus e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto.

1

STJ - AREsp n. 2.773.439/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; STJ - EDcl no HC: 874106 SP 2023/0437780-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024; STJ - AgRg no HC: 914659 PR 2024/0179622-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024.

2
STJ – AgRg no HC: 721054 GO 2022/0027241-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022; STJ - HC: 861307 ES 2023/0374259-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024.

3

Conjunto Penal de Serrinha | Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização

4
STJ - AgRg no AREsp n. 2.497.505/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.